Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADA. PREJUÍZO À VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. Não há falar em nulidade por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. STJ.

3. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes.

4. A perda do objeto no crime de roubo é resultado inerente ao tipo penal, não servindo o prejuízo financeiro, caso não seja exacerbado, como justificativa para a exasperação da pena-base.

5. Nos casos de múltiplas condenações transitadas em julgado ponderadas na primeira fase da dosimetria, admite-se o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao consagrado pela jurisprudência, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena estatuído no artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal. Precedentes.

6. Tendo sido a pena pecuniária fixada de forma desproporcional à reprimenda corporal, impõe-se o seu redimensionamento.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.